Tribunal: STF
Processo: Rcl 39593
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Izis Menezes Franco Cavalcante, contra decisão do Relator do AIRR 909-53.2017.5.06.0002, do Tribunal Superior do Trabalho 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega que “[n]ão se pode interpretar o instituto da transcendência do art. 896-A e §5º da CLT, introduzido pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467/17, sem que seja observada a sistemática do CPC em recursos repetitivos, notadamente a repercussão geral reconhecida (...).” (eDOC 1, p. 4)
    Aduz ainda que:
    “(...) a reclamante entende que o TST julgou contra o disposto na mencionada questão de ordem, Temas 660 e 725 de repercussão geral, ao julgar que os temas relativos a nulidade por negativa do acórdão por negativa de prestação jurisdicional e (i)licitude da terceirização não teria transcendência, determinando, ainda, trânsito em julgado imediato e inviabilizando a possibilidade de aferição, pelo STF, de temas com repercussão geral reconhecida.” (eDOC 1, p. 5)
    Diante disso, conclui que o Tribunal reclamado inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte, via recurso extraordinário.
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência da reclamação para que “seja reconhecida a autoridade das decisões do STF aqui citada, para anular a declaração de trânsito em julgado”. (eDOC 1, p. 15)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão de o recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.
    No caso, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:
    “O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 
    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 
    Com efeito, a autoridade local denegou seguimento ao recurso de revista, com fulcro na Súmula nº 126 do TST. 
    Na minuta de agravo de instrumento, a parte agravante não impugna tal fundamento de forma específica, atraindo o obstáculo contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, segundo o qual ‘Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida’. 
    Ressalto, por oportuno, que é insuficiente ao atendimento do requisito contido no mencionado verbete jurisprudencial a mera referência à decisão agravada, desacompanhada de argumentação a respeito dos motivos pelos quais a parte entende que não deveriam prevalecer os fundamentos utilizados a fim de obstar o prosseguimento da revista.
    (…)
    Pois bem. O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    (...)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 2º, da CLT c/c art. 247, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, considerando ser “irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria” (art. 896-A, § 5º, da CLT), bem como que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal, por ausência de repercussão geral (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa imediata dos autos à origem.” (eDOC 15)
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, entendo necessário verificar se a matéria em debate no recurso inadmitido encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante indicados pelo reclamante, tendo em vista a prevalência do ordenamento constitucional.
    Na hipótese dos autos, verifico inexistir descumprimento de autoridade desta Corte, porquanto a decisão reclamada encontra-se em consonância com a orientação firmada no julgamento da ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725), paradigma da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Nesse sentindo, destaco ementa do acórdão proferido pelo TRT da 6ª Região, mantido pelo TST:
    “DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. VALIDADE. O cerne da lide reside na aferição da validade, ou não, da relação jurídica de terceirização constante da causa de pedir do feito sub judice. A questão em baila já se encontra pacificada no âmbito da jurisprudência pátria, inclusive por força de decisão plenária do Supremo Tribunal Federal - STF, proferida em 30.08.2018, com repercussão geral reconhecida, nos autos da ADPF 324 e do RE 958252, no sentido de que é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. Recurso a que se nega provimento.” (eDOC 12) 
    Nesse sentido, não identificada usurpação da competência desta Corte ou violação da autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Por fim, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente